Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. VALOR A SER RECEBIDO PELO PARTICIPANTE E QUANTIA A TÍTULO DE COMPOSIÇÃO ATUARIAL.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o laudo atuarial, impondo às partes obrigações de pagamento e compensação.
2. A incorporação de um acréscimo (nas parcelas anteriores e futuras do benefício), depende, necessariamente, do aporte de contribuições pelo participante e pelo patrocinador, além de quantia vertida a título de recomposição de reserva matemática. 2.1. A acréscimo a que tem direito a demandante, quanto às parcelas anteriores à implementação, pode ser compensado com os valores que deviam ter sido aportados para cobrir o aludido implemento.
3. No caso vertente, promovido ajuste de contas, a demandante somente teria direito a receber, além do implemento nas parcelas futuras, a quantia residual (diferença derivada da compensação). 3.1. Os acréscimos referentes a parcelas de benefícios passados estariam consumidos pela compensação.
4. Recurso conhecido e desprovido.